Tribunal: TJMT
Processo: 0001076-31.2009.8.11.0109
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001076-31.2009.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMIR CASAGRANDE - CPF: 611.080.900-44 (EMBARGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (ADVOGADO), JAIR CASAGRANDE - CPF: 611.081.110-68 (EMBARGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0002-48 (EMBARGANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À TESE DEFENSIVA E À FASE DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação, reconhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e determinando o retorno dos autos à origem para nova análise, diante da necessidade de avaliação de documentos técnicos juntados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre pontos relevantes da defesa, especialmente quanto à tese da escrituração mediante pagamento, à vedação de alteração da causa de pedir após o saneamento, à delimitação da instrução e à existência de contraditório na juntada de documentos ao final da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado esclareceu que o ponto central foi o cerceamento de defesa, e não o mérito contratual, o qual será apreciado após nova instrução.

5.

O acórdão afastou a alegação de inovação da causa de pedir, ao reconhecer que os documentos juntados visavam apenas comprovar tecnicamente fatos já constantes da petição inicial, sendo admissível sua análise mesmo após o despacho saneador, especialmente diante da complexidade fundiária da causa e da longa tramitação processual.

6.

A tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão revela mero inconformismo, o que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Não se admite a rediscussão de mérito por meio de Embargos de Declaração, os quais se destinam unicamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CELSO PADOVANI & CIA LTDA.
em face do acórdão de id. 306531889 que deu provimento à Apelação interposta por
JAMIR CASAGRANDE e outros
,
r
econhecendo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e determinando o retorno dos autos à origem para nova análise, especialmente quanto à juntada de documentos técnicos apresentados.

O embargante sustenta, em síntese, omissões no acórdão quanto à descrição integral da tese de defesa, especialmente sobre a possibilidade de escrituração dos lotes mediante pagamento, notificação extrajudicial de 05/08/2008 e alegações formuladas nas contrarrazões; à vedação de alteração da causa de pedir após o saneamento; à delimitação do objeto da instrução no despacho saneador, à ausência de efetivo contraditório (art. 7º do CPC) na juntada de documentos após encerrada a instrução. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões, com efeitos infringentes, para que seja mantida a sentença de improcedência (id. 309432864).

Os embargados
JAMIR CASAGRANDE e outros, em c
ontrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 311934351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no acórdão quanto à descrição integral da tese de defesa do embargante, à análise da vedação de alteração da causa de pedir após o saneamento do processo, à delimitação dos pontos controvertidos no despacho saneador e à alegada ausência de efetivo contraditório na juntada de documentos ao final da instrução.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não há omissão no acórdão quanto à tese de que o embargante teria notificado o embargado para a escritura mediante pagamento, porquanto a questão central era o cerceamento de defesa decorrente da desconsideração de provas técnicas relevantes, e não o mérito contratual propriamente dito, o qual será examinado oportunamente, após reabertura da instrução.

Além do mais, o acórdão fundamentou-se que não houve inovação da causa de pedir, ao reconhecer que os documentos juntados visavam comprovar tecnicamente alegações já constantes da petição inicial. A estabilização do despacho saneador, por si só, não impede a análise de documentos cuja pertinência se mostre superveniente e relevante para elucidação da lide, especialmente diante do longo tempo de tramitação (desde 2009) e da complexidade técnica da matéria fundiária.

Ainda, o voto embargado enfatizou que a parte contrária foi intimada para se manifestar sobre os documentos, afastando qualquer alegação de surpresa processual ou cerceamento de defesa

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os Embargos de declaração via própria para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025